Tribunal: TJSP
Processo: 1008989-29.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados a segurado cliente da autora.
Conquanto seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de causalidade entre o

Ementa:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados a segurado cliente da autora.
Conquanto seja objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de causalidade entre o dano apontado e a alegada falha da concessionária. Caso concreto em que não foi robustamente comprovado o liame causal. Laudo apresentado que é superficial e foi produzido sem a participação da concessionária. Responsabilidade da ré pelos danos indenizados pela autora ao segurado não demonstrada. Improcedência da ação.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008989-29.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008989-29.2020.8.26.0114 - rs
2
VOTO No 37.466
APELAÇÃO No 1008989-29.2020.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE.: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
APDA.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: GUILHERME FERNANDES
CRUZ HUMBERTO
Responsabilidade civil. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Ação regressiva movida pela
seguradora. Danos elétricos indenizados a segurado
cliente da autora.
Conquanto
seja
objetiva
a
responsabilidade da concessionária de energia
elétrica por dano causado por defeito do serviço, é
ônus do consumidor, ou de quem tenha se sub-
rogado em seus direitos, demonstrar o nexo de
causalidade entre o dano apontado e a alegada
falha da concessionária. Caso concreto em que não
foi robustamente comprovado o liame causal.
Laudo apresentado que é superficial e foi
produzido sem a participação da concessionária.
Responsabilidade da ré pelos danos indenizados
pela autora ao segurado não demonstrada.
Improcedência da ação.
Recurso não provido. Arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008989-29.2020.8.26.0114 - rs
3
Seguradora apela da respeitável
sentença de fls. 175/176, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação regressiva de ressarcimento de danos por ela movida em face de
concessionária de energia elétrica. Sustenta, em síntese, a desnecessidade
de prova pericial, pois a prova documental produzida demonstra o nexo
causal entre a queima do equipamento do segurado e a falha na rede
elétrica da apelada. Alega a validade probatória do laudo técnico juntado
aos autos, porque elaborado por empresa especializada e desinteressada.
Assevera que a recorrida responde objetivamente pelos danos, cumprindo a
ela demonstrar que sua rede de distribuição funcionou perfeitamente na
data do sinistro. Afirma que as concessionárias de energia elétrica são
obrigadas a manter sistema de proteção contra descargas atmosféricas,
aduzindo que a apelada não cumpriu tal dever. Acena com a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em discussão, bem
como com o cabimento da inversão do ônus da prova. Cita jurisprudência.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
A irresignação da apelante não
merece guarida, eis que a respeitável sentença recorrida está em
consonância com a atual orientação desta Turma Julgadora1.
Trata-se de ação regressiva de
1 Apelação no 1000704-08.2019.8.26.0397 - rel. Des. Cesar Lacerda - J. 09.07.2020; Apelação no
1033954-76.2017.8.26.0114 - rel. Des. Cesar Luiz de Almeida - J. 03.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008989-29.2020.8.26.0114 - rs
4
reparação de danos em que a seguradora postula o reembolso da
indenização paga a segurado em virtude da queima do motor do portão
eletrônico existente em sua residência, problema que teria sido causado por
distúrbios elétricos provenientes da rede da ré, falha cuja ocorrência
deveria ter sido por esta impedida, ante seu dever de adotar as medidas de
segurança e proteção preventivas necessárias para evitar eventos dessa
natureza.
Inicialmente, cumpre registrar que,
na esteira de precedentes desta Câmara, “não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária
ou
requerido
a
reparação
pela
via
administrativa para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso”2.
Quanto
à
discussão
acerca
da
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que, nos casos
de contrato de seguro, uma vez realizado o pagamento da indenização, a
seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do
dano, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção ao
consumidor.
Anota-se que o pagamento da
indenização ao segurado restou devidamente comprovado pelo documento
bancário de fls. 22, ensejando a sub-rogação da seguradora nos direitos
daquele.
Vale
lembrar,
ainda,
que
na
qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia
2 Apelação no 4027844-49.2013.8.26.0114 - rel. Des. Cesar Luiz de Almeida - J. 23.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008989-29.2020.8.26.0114 - rs
5
elétrica, a apelada responde objetivamente pelos danos causados aos seus
usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a
comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, assim como do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
No entanto, ainda que aplicáveis as
normas consumeristas à relação jurídica em análise, a inversão do ônus da
prova não é automática, notadamente quanto ao liame causal, porquanto
condicionada à presença da verossimilhança das alegações e à
hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de
experiência, o que não ocorre na espécie.
Em outras palavras, conquanto seja
objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por dano
causado por defeito do serviço, é ônus do consumidor, ou de quem tenha
se sub-rogado em seus direitos, demonstrar o nexo causal entre o dano
apontado e a alegada falha da concessionária, haja vista que não se pode
presumir que todo e qualquer dano elétrico seja automaticamente de
responsabilidade desta.
No caso vertente, efetuado exame da
prova documental produzida, conclui-se que não restou robustamente
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos elétricos apresentados
pelo equipamento indicado na inicial e eventual falha no serviço prestado
pela ré.
Isso porque o laudo apresentado é
superficial e atesta, genericamente, que a causa da queima do motor teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008989-29.2020.8.26.0114 - rs
6
sido “descarga elétrica” (fls. 21).
Observa-se, ademais, que referido
laudo foi subscrito por pessoa física sem qualquer indicação de sua
qualificação técnica, além de ter sido produzido sem a participação da
concessionária, ou seja, sem que fosse realizada vistoria judicial ou
administrativa sob o crivo do contraditório, o que se mostrava
imprescindível para conferir a tal documento a força de convencimento
necessária à demonstração inequívoca do direito invocado pela seguradora.
Em face desse cenário probatório,
considera-se não comprovada nos autos a responsabilidade da ré pelos
danos indenizados pela autora ao segurado.
É
esse,
aliás,
o
entendimento
perfilhado por diversas Câmaras desta Corte. Confira-se:
“AÇÃO
REGRESSIVA
JULGADA
PROCEDENTE - DANOS DE SEGURADA DA APELADA, DEVIDAMENTE
INDENIZADOS - EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA DA APELANTE - ausência de demonstração do nexo de
causalidade - fragilidade da documentação apresentada no
sentido de que os danos teriam advindo da prestação de
serviços pela concessionária - impossibilidade de inversão
do ônus da prova na hipótese - apelada que não conservou
os aparelhos danificados para a realização de exame
técnico, impedindo a apelante de demonstrar que o evento
não ocorreu por sua responsabilidade - orçamentos por
demais lacônicos a respeito da causa dos danos - sentença
reformada. Resultado: recurso provido para ser julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008989-29.2020.8.26.0114 - rs
7
improcedente a ação.” (Apelação no 1002875-18.2019.8.26.0629 - 12a
Câmara de Direito Privado - rel. Desembargador Castro Figliolia - J.
13.07.2020).
“AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-
ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência.
APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no pedido
inicial,
pugnando
subsidiariamente
pela
redução
dos
honorários advocatícios sucumbenciais. EXAME: ausência de
prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na
oscilação de energia, e do nexo de causalidade entre essa
oscilação
e
a
danificação
dos
equipamentos
eletrodomésticos pertencentes aos segurados da autora.
Verba honorária sucumbencial que deve ser mantida no
patamar estabelecido na sentença, tendo em vista os
parâmetros previstos no artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apelação no 1001480-29.2019.8.26.0584 - 27a Câmara de Direito Privado
- rela. Desembargadora Daise Fajardo Nogueira Jacot - J. 10.07.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008989-29.2020.8.26.0114 - rs
8
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTOS DE DANOS
SINISTRO - DANO MATERIAL -
SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE
DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA
REDE ELÉTRICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA
AUTORA - Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os
danos causados - Falta de prova convincente das alegações
contidas na inicial - Sentença mantida. Recurso não
provido.” (Apelação no 1023944-02.2019.8.26.0114 - 11a Câmara de
Direito Privado - rel. Desembargador Marino Neto - J. 10.07.2020).
No
mesmo
sentido:
Ap.
no
1010097-49.2019.8.26.0625 - 16a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Simões
Vergueiro
-
J.
13.07.2020;
Ap.
no
1019933-87.2019.8.26.0482 - 22a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Campos
Mello
-
J.
12.07.2020;
Ap.
no
1015730-22.2019.8.26.0114 - 19a Câmara de Direito Privado - rela.
Desembargadora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa - J. 10.07.2020; Ap. no
1050368-86.2016.8.26.0114 - 29a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Fabio
Tabosa
-
J.
08.07.2020;
Ap.
no
1019905-59.2019.8.26.0114 - 18a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Israel Góes dos Anjos - J. 08.07.2020; Ap. no
1019871-43.2019.8.26.0451 - 33a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Luiz
Eurico
-
J.
07.07.2020;
Ap.
no
1001653-08.2019.8.26.0114 - 36a Câmara de Direito Privado - rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008989-29.2020.8.26.0114 - rs
9
Desembargador
Walter
Exner
-
J.
07.07.2020;
Ap.
no
1002586-71.2019.8.26.0084 - 25a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Marcondes
D'Angelo
-
J.
07.07.2020;
Ap.
no
1007543-14.2019.8.26.0344 - 32a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Luiz Fernando Nishi - J. 06.07.2020.
Conclusivamente, as razões recursais
não são aptas a infirmar a respeitável sentença recorrida, que deve ser
mantida na esteira de seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art. 85,
§§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais
fixados na sentença ficam majorados de 10% para 20% do valor da causa.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso e arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.
CESAR LACERDA
Relator